Tribunal: TJDFT
Processo: 0738724-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0738724-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA ROSANGELA ALVES DA SILVA OLIVEIRA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 22879059, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) MARIA ROSANGELA ALVES DA SILVA, intime-se a cessionária requerente VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração outorgada ao advogado; II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac